Tribunal: TJDFT
Processo: 0710876-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA PARA CURSAR ENSINO MÉDIO DEFERIDA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. CONCLUSÃO DO CURSO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA. CONHECIDO E PROVIDO.
1. O simples fato de ter ocorrido o cumprimento do pleito autoral, mediante concessão de tutela antecipada, não enseja a perda superveniente do interesse de agir.
2. Tendo sido deferida tutela antecipada nos autos de agravo de instrumento interposto nos autos de origem, necessário que seja proferida sentença confirmando a tutela concedida, sendo inviável o feito ser extinto por sentença, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.
3. Apelo conhecido e provido.